Tribunal: TJMT
Processo: 1036975-97.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036975-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GUIMARAES - CPF: 034.693.281-53 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
–
RÉU Q
UE NÃO POSTULOU PELA PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE – CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
–
MONTANTE ADEQUADO
– MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

–
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO -

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Se,
a
parte, intimada, dispensa a produção de outras provas, não pode alegar posteriormente a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.

Nas Ações declaratórias de nulidade aplica-se o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
(Tema 1.061 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí
decorrente é
presumido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Comprovada a cobrança do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que determina a repetição do indébito, em dobro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente
para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar a
ora
apela
nte
ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da sentença
, além do ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, com juros e correção desde cada desembolso, a ser calculado em liquidação de sentença
, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente
,
o apelado postula a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o seu pedido de expedição de ofício à instituição financeira
destinatária dos valores transferidos a fim de confirmar a realização dos depósitos, não foi apreciado na primeira instância.

Em prejudicial de mérito, argui a prescrição da Ação, pois o contrato foi celebrado em 10-07-2015, porém, a Ação apenas foi proposta em 13-08-2020,
mais de cinco anos (art. 27 do CDC)
.
Pede que seja aplicada a teoria da
actio
nata, considerando-se que a parte adversa tomou conhecimento do dano a partir do primeiro desconto
,
ou,
subsidiariamente, por se tratar de obrigação com trato sucessivo, considerar prescritas as parcelas retiradas antes de 13/08/2015.

Aduz que também poderia ser considerada a prescrição trienal do art.
206, §
3º, V do CC - reparação civil decorrente de responsabilidade extraconcursal, ou ainda a decad
ência, de quatro anos para postular a anulação de negócio
jurídico
por vício de consentimento.

No mérito, defende a possibilidade de se realizar a perícia com base na cópia do contrato anexado ao processo. Sustenta a regularidade da operação objeto da lide
.

Diz que a parte se beneficiou do numerário por ela recebido
e,
portanto, ainda que se cogite na nulidade do pacto firmado, tais valores devem ser devolvidos à apelante.

Pugna para que seja reformada a sentença também quanto ao dano material, pois não demonstrado. E mais, que a restituição deve ocorrer na forma simples, pois ausente má-fé.

Defende a ausência de danos morais e caso mantida, pede
o direito à compensação.

Contrarrazões
no id 233467729
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO
- PRESCRIÇÃO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que não reconhece.

Pugnou pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro do montante pago e indenização por dano moral.

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contada a partir do último desconto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)
(
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)
(
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

E também
:

AgInt
no REsp 1830015/PR;

AgInt
no
REsp
1799862/
MS;

AgInt
no
AREsp
1395941/
MS;

AgInt
no
AREsp
1481507/MS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações declaratórias de nulidade aplica-se o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento. (...)
(AP 1012760-28.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/05/2021).

E ainda:

AP 1011766-44.2019.8.11.
0015;

AP 1002409-24.2020.8.11.
0009;

AP 1001030-48.2020.8.11.
0009;

AP 1000324-65.2020.8.11.
0009;

AP 1000049-45.2019.8.11.0044.

Neste caso no contrato trazido pelo apelante consta que a última parcela estava prevista para 07-07-2021 (Id. 233467661 - Pág. 2). Como a Ação foi proposta em 13-08-2020, não havia decorrido o prazo prescricional.

Ademais, não há falar em decadência, pois a hipótese
não
é
de anulação do contrato por vício de consentimento (
erro ou ignorância, dolo, coação, lesão e/ou estado de perigo
)
, mas
de fraude bancária, em que
sequer há manifestação de vontade na sua celebração.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença ante a necessidade de produção de provas, sob a afirmação de que a operação
se deu
por ordem de pagamento sacada na Caixa Econômica Federal, de maneira que seria necessária a expedição de ofício para esclarecimento.

Aduz ainda que seria possível a realização de perícia grafotécnica com a cópia do contrato.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir
e o apelante não requereu a
realização
de nenhuma. Em sua manifestação limitou-se a alegar a regularidade da contratação (id 233467693).

Na
sequência
, o magistrado determinou a produção de prova grafotécnica e o apelante ficou responsável pelo pagamento (id 233467694),
a qual não foi
feit
a
pela inércia do Banco em arcar com os custos da perícia.

Logo, é infundada a arguição do apelante, pois teve o direito de requerer a produção de
prova
mas
, não o fez no momento processual adequado.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Rotineiramente as instituições financeiras devem ter atenção e cautela ao contratar com os clientes, averiguando a veracidade dos documentos entregues, para não provocar danos a outrem.

A
pactu
ação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que os Bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações financeiras.

O autor
(apelado)

narrou na inicial que foi celebrado empréstimo bancário
(nº 307007420-2)
sem o seu consentimento
,
no valor de R$ 10.170,20, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 277,85, excluído com 23 parcelas.

Ao contestar a lide, o réu anexou suposto contrato de empréstimo
, cuja assinatura ali contida, foi impugnada pelo apelado (id 233467668 - Pág. 3)
.

Dessa forma, aplica-se o Tema 1.061 do STJ, segundo o
qual
Na
hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

N
a
instrução processual
o apelante
teve a oportunidade de produzir prova grafotécnica, porém, abriu mão ao não arcar com os custos. Logo,
não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Também não comprovou que o dinheiro do empréstimo foi disponibilizado na conta do apelado, pois anexou apenas uma ordem de pagamento em espécie, ou seja, sequer demonstra que
a quantia disponibilizada

foi
depositad
a
na conta do apelante.

Portanto, não ficou demonstrada a origem da dívida ou da relação jurídica. Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais, e essa quantia deve ser integralmente restituída
. E, tratando-se de cobrança indevida ao consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CODECON, que determina a repetição do indébito, em dobro.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Se a autora alega a não contratação do seguro a incidir sobre o seu benefício previdenciário, cabe a cabe a ré comprovar o contrário.

Não demonstrado que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência da autora, deve ser considerado inexistente.

Comprovada a cobrança do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que determina a repetição do indébito, em dobro.

Se a autora suportou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria de natureza alimentar por vários anos, é situação fática que caracteriza os danos morais, pois ultrapassa os limites do mero dissabor, visto que despojada de parte do valor necessário para sua sobrevivência.

(N.U 1006566-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

O dano moral está igualmente configurado uma vez que a situação narrada trouxe transtornos que ultrapassam o simples dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba descontada irregularmente.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambos os litigantes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de
tornar
a medida
inócua
. Os R$
8
.000,00 arbitrados no decisum são ainda inferiores ao que tem estabelecido esta Câmara em situações análogas.

Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
722.226/MG,
AgRg
no
AREsp
314.892/SC, e
AgRg
no
AREsp
679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 46914/2015, AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Posto isso,
nego
provimento
a
o Recurso.
Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários devidos
ao apelado
para
20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024